Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSOS REUNIDOS EM RAZÃO DA CONEXÃO. ACÓRDÃO CONJUNTO. DOIS RECURSOS OPOSTOS EM FACE DO MESMO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POSTERIORMENTE NÃO CONHECIDOS. PEDIDOS DECIDIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITO POSITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Constatado que foram opostos dois embargos declaratórios em face do mesmo acórdão que julgou conjuntamente os processos conexos (artigo 55, § 1o, do CPC), apenas os opostos primeiro poderão ser apreciados, já que os posteriores não merecem ser conhecidos, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
3. Não pode a parte sucumbente pretender, apenas em sede de embargos de declaração, a reforma de capítulo da sentença que não foi oportunamente impugnado.
4. Embargos de Declaração Id. 19049878 não conhecidos, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Embargos de Declaração Id. 18968034 conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.